Tribunal: CARF
Processo: 10467.720852/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720852/2011-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
DESTILARIA BAIA FORMOSA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de
consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada em Acórdão no
da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC),
que julgou parcialmente procedente a impugnação de Notificação de Lançamento relativa a
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” esclarece a autoridade fiscal
lançadora que, após regularmente intimado o contribuinte não comprovou as áreas efetivamente
utilizadas para plantação com produtos vegetais. Também não foi comprovado, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, nos termos estabelecidos na NBR 14.653-3, o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado. Em decorrência da não comprovação das áreas acima descritas e do VTN, foi
procedida à alteração do Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), conforme os
valores descritos no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido. O VTN por hectare foi
arbitrado considerando as informações sobre preços de terras, constantes do Sistema de Preços
de Terra (SIPT) e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720852/2011-54
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

pela área total do imóvel, conforme os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Foi interposta impugnação, onde o autuado alega que a Notificação não informa
os critérios adotados para encontrar o VTN arbitrado, o que dificultaria, ou mesmo,
impossibilitaria uma defesa eficaz. Implicando em cerceamento de defesa, por ausência de
clareza e precisão, além de baseado em parâmetros irreais e muito superiores ao valor de
mercado, conforme entende demonstrado com o Laudo de Avaliação que anexa à defesa.
Questiona a forma de apuração da base de cálculo, calcada no SIPT, por considerar subtraído o
seu direito de conhecer os critérios utilizados para apuração do VTN, posto que limitado a
funcionários da Receita Federal e reitera a alegação de cerceamento de defesa. Também alega
ocorrência de erro de fato, uma vez que deixou de informar em sua DITR as áreas de interesse
ecológico e áreas utilizadas na exploração de produtos vegetais. Suscita violação ao princípio da
capacidade contributiva, posto “que o valor arbitrado extrapola os limites quantitativos e
econômicos da base de cálculo do imposto.”, além de apresentar notas fiscais para efeito de
comprovação de utilização de área para plantio de cana-de-açúcar e juntamente com o laudo
técnico e mapa de levantamento planimétrico, comprovar a efetiva utilização de áreas com
produção vegetal e as de interesse ecológico.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada parcialmente procedente.
Foi considerada devidamente comprovada, pelas notas fiscais e demais documentos acostados, a
área 1.800,61 hectares constante no Laudo de Avaliação do Imóvel como de utilização com
produtos vegetais (cultura de cana-de-açúcar), sendo mantidos os demais valores. A decisão
exarada apresenta a seguinte ementa:
A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ERRO DE FATO
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
ÁREA DE RESERVA LEGAL
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
VALOR DAS CULTURAS
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
VALOR DA TERRA NUA
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente
pode ser aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o
erro de fato cometido.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
Tendo o contribuinte comprovado utilização de área com produtos
vegetais é de se acatar a área informada em Laudo de Avaliação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e perícia quando
demonstrado o caráter eminentemente protelatório de sua realização e
quando não há dúvida para o julgamento da lide, mormente em se
tratando de matéria cujo ônus da prova é do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
O autuado interpôs recurso voluntário, onde contesta a decisão de piso quanto à
não consideração das áreas de preservação permanente (APP), de reserva legal e de reserva
florestal e quanto à exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolizado junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para
efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação, por entender desnecessária e ilegal. Assim,
requer a reforma do acórdão, no sentido de se considerar as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e de reserva florestal como fatores de dedução da base de cálculo do imposto, bem
como, considerar o valor da terra nua apresentado no Laudo Técnico e, caso não acatada tal
solicitação, solicita a realização de perícia para efeito de determinação do que qualifica como
real valor de mercado do imóvel.
Ao final o recorrente requer a reforma do Acórdão, para considerar as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e de reserva florestal, bem como o VTN apontado no
laudo, ou a realização de perícia para determinação do “verdadeiro valor, sob pena de
cerceamento de defesa, não havendo de se falar em protelatório a instrução do processo
administrativo com a produção de um laudo essencial à fixação da correta base de cálculo do
ITR.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/12/2012, conforme Aviso de Recebimento de fls. 143. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 25/01/2013, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em João Pessoa/PB na própria peça recursal (fl. 147), considera-se tempestivo.
Cabe de pronto esclarecer que consta indevidamente do presente processo a
Notificação de Lançamento no 04301/00019/2011 referente ao ano calendário 2007, exercício
2008, entretanto, como ressaltado no julgamento de piso, a Notificação de Lançamento objeto do
presente processo é a de n. 04301/00018/2011, relativa ao exercício de 2007.
Previamente à apreciação do presente recurso, há que se registrar que foi
procedido ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) .Verifica-se que, no Termo de Intimação lavrado pela fiscalização há expressa
advertência de que:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos dá artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1° de janeiro de 2007 no valor de R$:
- PASTAGEM/PECUÁRIA R$ 3.200,00 ;
-FLORESTAS R$ 2.700,00 ;
- CULTURA/LAVOURA R$ 3.200,00 ;
- CAMPOS R$2.700,00 ;
- OUTRAS . R$ 2.100,00 .
Entretanto, não se encontra claramente demonstrado na Notificação de
Lançamento e documentação subsequente se foi, ou não, utilizado o grau de aptidão agrícola do
imóvel, bem como verifico que inexiste nos autos a tela de consulta ao SIPT.
Um dos pontos de discordância do presente lançamento é justamente o VTN
utilizado para o efeito de arbitramento e cálculo do imposto. Nos termos da legislação de
vigência, para ser utilizado o SIPT como parâmetro para o arbitramento deve se levar em conta a
aptidão agrícola, de forma que, para análise de mérito faz-se necessário perquirir se foi
observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento. Nesse sentido temos os
comandos do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996 c/c art. 12 da Lei no 8.629, 25
de fevereiro de 1993 com a redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de
2001.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do
arbitramento do VTN, bem como, junte aos autos a tela do SIPT por aptidão agrícola adotado.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital